Tribunal: TJDFT
Processo: 0731264-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731264-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NDDOP (Victor Donizete de Oliveira Pereira) AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Victor Donizete de Oliveira Pereira (registrado civilmente como NDDOP) contra a decisão da1a Vara Cível de Águas Claras que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0707853-84.2023.8.07.0020, ID no 160365546). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 49569472). O agravante tem renda bruta de R$ 31.535,53. 3. O agravante interpôs agravo interno (ID no 49985793). 4. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 50028962). 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 51043451). 6. Na origem (autos no 0707853-84.2023.8.07.0020), em 12/9/2023, foi cancelada a distribuição do processo (ID no 168594260). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. No processo originário (proc. no 0707853-84.2023.8.07.0020), após noticiado o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o ora agravante foi intimado para recolher as custas iniciais (ID no 167329663), porém, limitou-se a requerer a suspensão do processo, o que foi indeferido. 11. Em razão disso, a Juíza determinou o cancelamento da distribuição (ID no 168594260) por falta de recolhimento das custas processuais (CPC, art. 290). 12. O cancelamento da distribuição do processo no qual foi proferida a decisão agravada acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido. 13. Precedente: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÉRMINO DO PROCESSO COM CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi determinado o cancelamento de sua distribuição, por ausência de recolhimento das custas processuais. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1086164, 07110631920178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO 14. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO